Tribunal: TJSP
Processo: 1001675-50.2023.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. Contrato garantido por alienação fiduciária. Notificação extrajudicial genérica, com o número incorreto do contrato e sem a indicação do valor da parcela em atraso. Insuficiência. Impossibilidade de aferir o conteúdo regular da intimação, de verificar os pagamentos efetuados e de purgar a mora, que na fase pré-processual se contenta com a quitação apenas do débito vencido.

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. Contrato garantido por alienação fiduciária. Notificação extrajudicial genérica, com o número incorreto do contrato e sem a indicação do valor da parcela em atraso. Insuficiência. Impossibilidade de aferir o conteúdo regular da intimação, de verificar os pagamentos efetuados e de purgar a mora, que na fase pré-processual se contenta com a quitação apenas do débito vencido. Precedentes da Corte. Mora não comprovada. Requisitos para concessão da liminar elididos. Revelia. Irrelevância. Falta de contrarrazões que chancela a tese do apelo. Sentença reformada. Ação extinta sem resolução de mérito. Sucumbência invertida. Recurso provido, com observação.